Tribunal: TJSP
Processo: 3004118-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento – AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS na aquisição de catalisador considerado bem de uso e consumo e por não pagamento do DIFAL em tais operações – Nulidade da decisão de concessão da tutela de urgência – Violação ao art. 489, §1o, III, do CPC – Fundamentação genérica – Prosseguimento do julgamento, por analogia ao art. 1.013, §3o, IV, do CPC – Matéria

Ementa:
Agravo de instrumento – AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS na aquisição de catalisador considerado bem de uso e consumo e por não pagamento do DIFAL em tais operações – Nulidade da decisão de concessão da tutela de urgência – Violação ao art. 489, §1o, III, do CPC – Fundamentação genérica – Prosseguimento do julgamento, por analogia ao art. 1.013, §3o, IV, do CPC – Matéria relativa ao enquadramento do catalisador utilizado no craqueamento do petróleo que não é passível de análise em sede de cognição sumária, ante a necessidade de maiores esclarecimentos técnicos – Existência, ademais, de posicionamento jurisprudencial controverso – DIFAL – Ausência de decisão com efeito vinculante quanto a contribuintes do imposto – Inaplicabilidade, por analogia, do Tema no 1.093 de Repercussão Geral – Multas punitivas aplicadas com fulcro no art. 85, I, "l" e II, "j", da Lei Estadual no 6.374/1989, que preveem penalidades no valor de 100% do tributo devido, percentual tido por não confiscatório pelo E. STF – Ilegalidade, contudo, da atualização do valor das multas, ante a incidência de juros em substituição à correção monetária, ensejando limitação dos valores à 100% do imposto a ser pago, como já determinado na decisão agravada – Manutenção também do expurgo dos juros de mora superiores à taxa SELIC – Tutela de urgência concedida nos moldes art. 151, V, do CTN que, pois, deve ser limitada à suspensão da exigibilidade dos juros moratórios superiores à taxa SELIC e à parcela das penalidades que ultrapassa 100% do valor do tributo devido – Seguro garantia e carta de fiança que devem ser apresentados ao d. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância – Recurso do Estado parcialmente provido.